Tribunal: STF
Processo: Rcl 93750
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.750 Rio de Janeiro

Relator
:
Min. Dias Toffoli
Reclte.(s)
:
Marcelo Cavalheiro
Adv.(a/s)
:
Marcelo da Silva Trovão
Recldo.(a/s)
:
Relator do Mandado de Segurança Criminal N° 7000124-60.2026.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Não Indicado

DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcelo Cavalheiro contra ato do Superior Tribunal Militar que, nos autos do Mandado de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000, teria violado jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 
A parte reclamante narra, em síntese, que a presente reclamação “é proposta com fundamento nos arts. 102, I, “l”, e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 988 e seguintes do CPC, (...).”
Discorre que 
“O Ministério Público impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de obter a decretação de prisão dos corréus, providência que foi acolhida pela autoridade coatora.
(...)
O mandado de segurança não se presta à substituição de recursos próprios, tampouco pode ser utilizado como instrumento para obtenção de medidas típicas do processo penal, como a decretação de prisão.
A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é categórica ao vedar o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No caso concreto, havia meios processuais adequados à disposição do Ministério Público para impugnar eventual decisão que havia negada a prisão dos corréus pelo Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar da União da 1ª CJM e pleitear medidas cautelares”.
Argumenta, ainda, que
“No caso em apreço, em tese, evidencia-se a ocorrência da prescrição, porquanto o art. 125, inciso III, do Código Penal Militar estabelece, de forma expressa e inequívoca, o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, circunstância que conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da extinção da punibilidade.”
Por fim, requer 
“a) seja cassada integralmente a decisão reclamada;
b) seja reconhecida:
• a inadequação do mandado de segurança; 
• a ilegalidade da exigência de intimação prévia dos corréus para a apreciação da defesa do reclamante no referido Mandado de Segurança; 
• a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; 
• a aplicação do art. 580 do CPP ao Reclamante; 
c) a reafirmação da jurisprudência desta Corte quanto: 
• à vedação do mandado de segurança como sucedâneo recursal; 
• à necessidade de observância da duração razoável do processo.”

É o relatório. Decido.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada; ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.  1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)

É inepta a petição inicial da reclamação constitucional que i) não assinala fundamentadamente a competência constitucional do STF que estaria sendo usurpada no caso concreto; ou ii) não indica paradigma (súmula vinculante, decisão do STF proferida na sistemática de precedentes obrigatórios ou decisão proferida por esta Corte em processos subjetivo do qual foi parte e que estaria tendo sua eficácia violada na solução do caso concreto já analisado), confrontando-o, analiticamente, com o teor da decisão reclamada, a qual deve ser identificada com precisão; como no caso dos autos.
Verifico que a presente reclamação não se encontra alicerçada em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, tampouco apresenta causa petendi vinculada a decisão desta Suprema Corte que funcione como paradigma específico. 
O reclamante vale-se da presente reclamação constitucional para alegar violação à jurisprudência consolidada do STF. Contudo, observo que a parte reclamante deixa de indicar precedente com eficácia vinculante que legitime a propositura desta ação, uma vez que o parâmetro apontado como violado é o entendimento pacificado por esta Corte em inúmeros julgados.
Assim, não há decisão do STF com efeito vinculante erga omnes ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização desta via processual por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.
Destaco, dessa forma, que a atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
Certifique-se o trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos ao arquivo,  independentemente de publicação da decisão.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente